Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAUS-TRATOS DE CÃES. ARTIGO 32, §1o-A, DA LEI 9.605/98. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DOLO DO TIPO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVAÇÃO TORPE OU CRUEL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 72 DO CP. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA.

1. Demonstrada a materialidade e autoria com base em prova pericial e testemunhal, em contraponto à versão isolada da acusada, não há se falar em insuficiência de provas.

2. O tipo penal do art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/98 (maus-tratos de cães e gatos) não exige que a ação ou omissão que resulte em sua prática tenha motivação cruel ou vil, ou, dito de outro modo, que a conduta tenha a finalidade específica de maltratar ou causar sofrimento ao animal, bastando a comprovação da consciência e vontade do agente de submeter ou manter o animal em condições de baixo bem-estar, que evidenciem maus-tratos, cujo referencial é a regulamentação contida na Resolução no 1.236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), datada de 26 de outubro de 2018.

3. No caso, a prova dos autos demonstrou, e a própria acusada reconheceu, em juízo, sua incapacidade material de prover os cuidados mínimos necessários dos 22 (vinte e dois) cães abrigados em sua residência em condições degradantes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, secundada por esse Tribunal, permite a adoção do critério objetivo-subjetivo para fixação da pena-base, consistente no aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstratamente cominada ao tipo legal, para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal valorada negativamente.

5. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 72 do CP restringe-se às hipóteses de concursos formal ou material de crimes, não sendo aplicável aos casos de crime continuado, em que a pena pecuniária deve ser fixada em quantum proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, incidindo, para tanto, fração de aumento que considera o número de crimes praticados (Súmula 659 do STJ).

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena cumulativa de multa aplicada.